Tribunal: TJDFT
Processo: 0762926-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0762926-53.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PBR EVENTOS LTDA RECORRIDO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto por PBR EVENTOS LTDA contra sentença prolatada pelo d. Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que reconheceu a incompetência absoluta do juízo e declarou extinto o processo, sem resolução de mérito. Após ser intimada a comprovar sua hipossuficiência em razão do pedido de gratuidade de justiça, a recorrente apresentou requerimento de desistência do recurso (ID 63271537). Diante da ausência de interesse recursal manifestado pela parte recorrente, homologo sua desistência do recurso, com base no art. 998 do Código de Processo Civil e art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sem custas e honorários. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito